Tribunal: TJDFT
Processo: 0030768-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO. OBRA REALIZADA SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VENDA DO IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA. LEGITIMIDADE ATIVA PERMANECE. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO GASTO EM ALUGUEL. DANO EMERGENTE. CABÍVEL. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.

1. Considerando que a autora detinha a posse da casa em terreno resultante de parcelamento informal à época dos prejuízos à sua estrutura e higidez, havendo suportado os prejuízos alegados na exordial, a sua legitimidade ativa se mantém ante a ausência de prova de ter cedido não só a coisa, mas também outros direitos pessoais a ela concernentes.

2. Para que surja o dever de indenizar faz-se necessário provar a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano, além do ato ilícito praticado pelo agente, que pode advir de dolo, imprudência, negligência ou imperícia. Presente tais elementos da responsabilidade subjetiva, emerge a obrigação de reparar o prejuízo.

3. A lei civil estabelece as hipóteses expressas em numerus clausus, em que estará configurado o dano emergente, i. é, o que efetivamente se perdeu; ou os lucros cessantes revelados na expressão o que razoavelmente deixou de lucrar.

4. O gasto referente ao aluguel de nova moradia, visto que a apelante teve que abandonar sua casa, em razão de interdição por desabamento iminente, tem a natureza de dano emergente, e não de lucros cessantes, como alegou a recorrente. No entanto, a equivocada tipificação do fato não retira da parte o direito à correspondente reparação, mesmo porque o erro de tipologia não traz prejuízo algum à defesa.

5. A violação obrigacional, conquanto naturalmente desperte descontentamentos e inconformismos, não pode ser considerada de per si como fator determinante da existência de lesão aos atributos da personalidade. No caso dos autos, apesar do ocorrido, a parte autora não logrou êxito em comprovar que experimentou prejuízos que violam os direitos da personalidade, mantendo-se incólume a sua existência digna ao lograr locar outro imóvel em substituição àquele que foi interditado.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.